Tribunal: TJDFT
Processo: 0720395-47.2021.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0720395-47.2021.8.07.0007 EMBARGANTE: BANCO PAN S.A EMBARGADO: LUCIANO ANGELO SILVEIRA DESPACHO Os embargos de declaração configuram-se recurso de fundamentação vinculada. O embargante deve alegar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada para a admissibilidade do recurso. Da análise do recurso interposto, verifica-se que o embargante-réu sustenta que houve contradição no acórdão em excerto (id. 49050247, pág. 2) que, ao tratar de abusividade em relação à comissão de permanência, teria dado parcial provimento ao recurso. Todavia, o referido trecho não consta no acórdão embargado, que negou provimento ao apelo do embargante-réu. Assim, intime-se o Banco-apelante para, querendo, se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão embargado (art. 932, III, do CPC), no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 7 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora